Tribunal: TJBA
Processo: 8074408-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074408-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NELSON SANTANA DA SILVA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE FILHO MAIOR, PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA (CID G35), COMO DEPENDENTE. EXCLUSÃO POR ATINGIMENTO DO LIMITE ETÁRIO DE 35 ANOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608/STJ. APLICAÇÃO, CONTUDO, DA LEI N.º 9.656/98. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DE MANUTENÇÃO DO FILHO SOLTEIRO, DE QUALQUER IDADE, DESDE QUE INVÁLIDO E ECONOMICAMENTE DEPENDENTE. ART. 5.º, INC. III, DA LEI ESTADUAL N.º 9.528/05 E ART. 9.º, INC. III, DO DECRETO N.º 9.552/2005. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR CORROBORADO POR PARECER TÉCNICO DO PRÓPRIO PLANSERV. DIAGNÓSTICO INCONTROVERSO. ATAXIA MOTORA, PARESIA, MÚLTIPLAS LESÕES MEDULARES. QUADRO CLÍNICO QUE EVIDENCIA A INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE PELO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO TJ/BA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, vinculado à Polícia Civil do Estado da Bahia, contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na exclusão de seu filho do plano de saúde PLANSERV após completar 35 anos de idade. Sustenta o impetrante que o dependente é portador de Esclerose Múltipla (CID G35), apresentando ataxia motora, paresia à direita e múltiplas lesões na medula espinhal, encontrando-se inválido para o trabalho e economicamente dependente. Alega que a Lei Estadual n.º 9.528/2005 e o Decreto Estadual n.º 9.552/2005 asseguram a manutenção do filho inválido como dependente, independentemente da idade. Liminar deferida para reinclusão no plano. O Estado impugnou a gratuidade da justiça e, no mérito, defendeu a exclusão com base no limite etário e na ausência de comprovação formal dos requisitos legais. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da segurança por insuficiência de prova pré-constituída. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da exclusão de filho maior de 35 anos do PLANSERV quando alegada e documentalmente comprovada a invalidez, a dependência econômica e a inexistência de vínculo previdenciário, nos termos do art. 9.º, inc. III, do Decreto Estadual n.º 9.552/2005 e do art. 5.º, inc. III, da Lei Estadual n.º 9.528/2005. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça é rejeitada, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova concreta em sentido contrário. 4. A legislação estadual distingue o filho agregado, sujeito ao limite etário de 35 anos, do filho inválido e economicamente dependente, cuja manutenção independe de idade, condicionada apenas à comprovação dos requisitos legais. 5. A invalidez restou demonstrada por relatório médico detalhado e por parecer técnico elaborado pelo próprio PLANSERV, confirmando diagnóstico de Esclerose Múltipla com comprometimento motor relevante, suficiente para evidenciar direito líquido e certo na via mandamental. 6. A dependência econômica foi comprovada por declaração do titular e pelas circunstâncias fáticas não impugnadas especificamente pelo Estado. 7. Quanto à inexistência de vínculo previdenciário, embora ausente certidão formal nos autos, não houve alegação ou prova estatal em sentido contrário, sendo possível determinar sua apresentação como condição para manutenção definitiva da inscrição. 8. A interpretação das normas administrativas deve observar os arts. 1.º, inc. III, 6.º e 196 da Constituição Federal, assegurando proteção ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente diante de doença grave e progressiva que demanda tratamento contínuo. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a manutenção definitiva do dependente no PLANSERV enquanto persistirem a invalidez e a dependência econômica, condicionada à apresentação de certidão negativa de vínculo previdenciário e à reavaliação periódica por junta médica oficial. Tese de julgamento: “1. O filho inválido e economicamente dependente de servidor público estadual pode permanecer como beneficiário do PLANSERV independentemente de limite etário, desde que comprovados os requisitos do art. 9.º, inc. III, do Decreto Estadual nº 9.552/2005.” “2. A prova documental consistente em relatórios médicos e parecer técnico do próprio plano é suficiente, em mandado de segurança, para demonstrar a invalidez quando evidenciado comprometimento funcional relevante.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, 6.º e 196; CPC, arts. 99, § 3.º, e 341; Lei Estadual n.º 9.528/2005, art. 5.º, III; Decreto Estadual n.º 9.552/2005, art. 9.º, III e § 5.º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; Súmula 608 do STJ; TJBA, APL n.º 0321337-03.2013.8.05.0001; TJBA, AI n.º 8010127-11.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n.º 8074408-68.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante NELSON SANTANA DA SILVA e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR de impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Eminente Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG28